Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-68.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003952-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELI CRISTINA CAMPOS DE LAIA - CPF: 058.846.691-35 (RECORRENTE), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PLANTÃO PAGO COM HABITUALIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA PROPTER LABOREM. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA COVID ANTE O CARÁTER TRANSITÓRIO E INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Francieli Cristina Campos de Laia Theodoro contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças de férias e terço constitucional em face do Estado de Mato Grosso, referente ao período de 2019 a 2024 em que trabalhou como servidora temporária no Hospital Regional de Sinop, sob o argumento recursal de que o juízo de origem incorreu em erro ao presumir a quitação integral e desconsiderar a exclusão incorreta de verbas habituais da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o "Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão" e a "Verba Indenizatória Extraordinária COVID" devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional de servidor público temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao gozo de férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço sobre o salário normal é uma garantia social de matriz constitucional estendida aos servidores públicos (artigo 7º, XVII, combinado com o artigo 39, § 3º, da CF/1988), de modo que o pagamento deve corresponder à remuneração integral que o trabalhador auferiria se em efetivo exercício estivesse, sob pena de redução remuneratória ilícita no período de descanso.

4. No caso concreto, o adicional de plantão (Lei Complementar Estadual nº 441/2011) ostenta natureza remuneratória
propter laborem
e vinha sendo percebido com habitualidade pela autora, o que impõe a sua inclusão na base de cálculo das férias, sendo que a vedação legal de sua incorporação definitiva para fins de aposentadoria não elide esse caráter enquanto vigente o vínculo de trabalho.

5. Por outro lado, a rubrica "Verba Indenizatória Extraordinária COVID" possui natureza jurídica puramente indenizatória, precária e transitória, instituída para compensar riscos excepcionais de um período pandêmico específico, circunstância que impede o seu amálgama aos vencimentos normais e afasta a incidência de reflexos em férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a inclusão do adicional de plantão na base de cálculo das férias e do terço constitucional, com exclusão da verba COVID e observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de plantão pago com habitualidade a servidor público possui natureza remuneratória
propter laborem
e integra a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, independentemente de haver vedação legal em norma local para a sua incorporação definitiva ao subsídio ou para fins de aposentadoria.

2.

Parcelas de natureza nitidamente indenizatória e de caráter transitório ou excepcional, tais como a verba extraordinária de enfrentamento à COVID-19, não se incorporam à remuneração normal do servidor e não geram reflexos pecuniários no cálculo do terço constitucional e das férias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Estadual/MT nº 441/2011, arts. 43, 44 e 45; Decreto Estadual/MT nº 656/2020, art. 35.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TR-MT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037431-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Francieli Cristina Campos de Laia Theodoro em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças de férias e terço constitucional contra o Estado de Mato Grosso. Na origem, a autora narra que trabalhou como servidora temporária no Hospital Regional de Sinop entre 2019 e 2024, período no qual o Ente Público teria realizado o pagamento de férias de forma deficitária, ao excluir da base de cálculo verbas pagas habitualmente, como o adicional de plantão e a verba extraordinária COVID.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta erro
in judicando
, argumentando que a sentença presumiu quitação integral apenas pela existência da rubrica "férias" nos holerites, ignorando que o objeto da ação é justamente a diferença aritmética decorrente da base de cálculo reduzida. Pugna pela reforma para que as verbas habituais integrem o cômputo das férias.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão cinge-se em verificar a correta base de cálculo das férias e do terço constitucional de servidora temporária, especificamente sobre a incidência do "Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão" e da "Verba Indenizante Extraordinária COVID".

O direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal é garantia constitucional estendida aos servidores públicos, conforme dispõe o texto da Carta Magna de 1988:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; [...] Art. 39. [...] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No âmbito estadual, a concessão e o cálculo das férias são regulamentados pelo Decreto nº 656, de 28 de setembro de 2020, o qual estabelece no seu artigo 35 que o adicional de férias deve incidir sobre a remuneração correspondente ao mês do usufruto:

Art. 35. Por ocasião das férias, o servidor receberá além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, que será calculado nos seguintes termos: I - ao servidor efetivo e ao exclusivamente comissionado, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto;

A análise das fichas financeiras da recorrente revela que o "Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão", instituído pela Lei Complementar nº 441/2011, era percebido de forma habitual e permanente. Referida lei, em seus artigos 43 e 45, classifica tal verba como adicional decorrente de jornada especial ininterrupta e diuturna:

Art. 43. Além do subsídio, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde - SES poderá perceber as seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei: I - adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão; [...] Art. 45. Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde - SUS [...] com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia.

Embora o art. 44 da referida Lei Complementar mencione que tais adicionais não serão incorporados ao subsídio, tal vedação refere-se à incorporação definitiva para fins de aposentadoria ou estabilidade financeira, não retirando a natureza remuneratória da verba para o cálculo de direitos sociais enquanto vigente o vínculo. Sendo o adicional pago
propter laborem
e com habitualidade, ele integra a remuneração do servidor e, por consequência, deve compor a base de cálculo das férias, sob pena de redução indevida dos vencimentos no período de descanso.

Este é o entendimento consolidado por esta Turma Recursal, conforme julgado que transcrevo integralmente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E FGTS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PLANTÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou cálculos em cumprimento de sentença. A execução refere-se ao pagamento de FGTS e férias com terço constitucional decorrentes de contrato temporário declarado nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de plantão deve integrar a base de cálculo das férias e do FGTS devidos a servidor contratado temporariamente, considerando a legislação estadual que veda sua incorporação; e (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de plantão, pago com habitualidade (natureza propter laborem), compõe a remuneração do servidor. Para fins de FGTS, a base de cálculo é a remuneração (Lei nº 8.036/90), sendo irrelevante a natureza da verba, exceto se taxativamente excluída pela Lei nº 8.212/91, conforme Súmula 646 do STJ. 4. Em relação às férias e ao terço constitucional, o pagamento deve corresponder à remuneração que o servidor auferiria em efetivo exercício. A exclusão de verba paga habitualmente implicaria redução indevida dos vencimentos no período de descanso, afrontando a garantia constitucional da integralidade da remuneração de férias (art. 7º, XVII, da CF). 5. A vedação legal de incorporação de adicionais ao subsídio, prevista em lei local, tem por finalidade impedir a perenidade da verba para fins de aposentadoria ou estabilidade, mas não desnatura seu caráter remuneratório para o cálculo de direitos trabalhistas e sociais devidos durante a vigência do vínculo, mormente em contratos nulos. 6. A interposição de recurso fundamentado em interpretação de legislação específica, visando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente a comprovação de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O adicional de plantão pago com habitualidade integra a base de cálculo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, dada sua natureza remuneratória propter laborem. 2. A vedação legal de incorporação de adicionais ao subsídio não impede sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas devidas em razão de contrato temporário declarado nulo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 8.036/1990, art. 15; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 646; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017. (N.U 1037431-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Portanto, a sentença merece reforma no ponto em que presumiu a quitação integral. O holerite faz prova do pagamento da quantia nele expressa, mas não impede o servidor de demonstrar, mediante simples cálculo aritmético, que a base utilizada pela Administração foi inferior ao total de sua remuneração habitual. A planilha apresentada pela autora (ID 301286852) aponta diferenças entre o valor pago e a remuneração auferida, havendo, portanto, diferenças em seu favor.

Diferente conclusão, contudo, aplica-se à rubrica "Verba Indenizatória Extraordinária COVID". Referida parcela possui natureza nitidamente indenizatória e transitória, vinculada a um evento excepcional e à compensação de riscos específicos do período pandêmico. Por expressa natureza jurídica indenizatória, tal verba não se amalgama à remuneração para fins de reflexos em férias e 1/3, devendo ser excluída do montante condenatório.

Dessa forma, o recurso inominado deve ser provido em parte, para reformar a sentença de improcedência e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças de férias e 1/3 constitucional decorrentes da integração do Adicional de Plantão na base de cálculo, observada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 19/02/2020) e com a exclusão da verba COVID.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças de férias acrescidas do terço constitucional, devendo o "Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão (LC 441/2011)" integrar a base de cálculo, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a 19/02/2020;

DETERMINAR que o montante seja apurado em liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e, partir da citação, atualizados exclusivamente pela Taxa Selic.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026